Tribunal: TJDFT
Processo: 0723920-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRARODINÁRIO PROCESSO: 0723920-24.2022.8.07.0000 RECORRENTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RECORRIDOS: IOLANDA MENDES PEREIRA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDIRETA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADO FIRMADO COM O SINDICATO NA QUALIDADE DE SUBSTITUTO PROCESSUAL. RETENÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. DESTAQUE DO VALOR DO CRÉDITO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE OS FILIADOS SUBSTITUÍDOS E O ADVOGADO. ART. 22, § 4o, DA LEI N. 8.906/94. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de destaque de honorários contratuais apresentado por terceiro interessado. 1.1. Nesta sede recursal, o agravante requer: a) a concessão de efeito suspensivo para que seja deferido o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% em seu favor; e b) no mérito, a confirmação do pedido liminar. 2. O contrato de prestação de serviços advocatícios pactuado exclusivamente entre o Sindicato e escritório de advocacia não vincula os filiados substituídos, ante a ausência de relação jurídica contratual entre estes e o advogado. 2.1. Sob tal perspectiva, mesmo diante da amplitude da legitimação extraordinária dos sindicatos para a defesa dos interesses de determinada categoria profissional, a retenção de verba honorária contratual somente será permitida mediante a comprovação de autorização dos sindicalizados ou de contrato individual firmado com cada um dos filiados, nos termos do art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/94, o que não ocorreu na hipótese. 3. Cumpre aqui esclarecer que o indeferimento do pedido não fere os princípios da dignidade da pessoa humana, da dignidade dos valores sociais do trabalho, nem implica que os filiados estejam “pegando carona no trabalho alheio”, uma vez que os honorários advocatícios são devidos, somente não serão pagos de forma destacada. 3.1. Precedente: “O contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado.” (REsp 1799616/AL, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 28/05/2019). 4. Agravo de instrumento desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, afirmando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 7o e 22, § 4°, ambos da Lei 8.906/94, e 664 e 884, ambos do Código Civil, afirmando que não há nos autos qualquer prova de pagamento dos honorários, única hipótese legal que impediria a consecução do ora requerido. Assevera que não há que se falar em qualquer outra formalidade para o destaque dos honorários contratuais nas ações coletivas, a exemplo da filiação ou da formalização de contrato individual ou termo. Argumenta que o contrato firmado indicou os beneficiários alcançados pelas medidas judiciais contratadas, não havendo na lei a necessidade de sua individualização. Discorre sobre a sua atuação no feito, cujo trabalho merece ser remunerado. Aduz o direito de reter os honorários contratuais, tendo em vista que a verba é devida em consequência de mandato. Destaca, ainda, a necessidade de suspensão do feito em virtude da afetação do RESP 1.965.394/DF, RESP 1.965.849/DF e RESP 1.979.911/DF, ao rito dos recursos repetitivos. No recurso extraordinário, após defender a incidência da repercussão geral da matéria em debate, indica vilipêndio ao artigo 8°, incisos I e III, da CF, repisando os argumentos lançados no apelo especial sobre o direito ao destaque dos seus honorários contratuais. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que se refere ao apontado vilipêndio ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução” (AgInt no AREsp n. 2.259.946/PR, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 27/6/2023). Tampouco merece subir o apelo especial no que tange ao indicado malferimento aos artigos 7o e 22, § 4°, ambos da Lei 8.906/94, e 664 e 884, ambos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Verifica-se, portanto, que, para que haja a retenção dos honorários advocatícios contratuais de forma destacada, é imperiosa a existência de previsão contratual nesse sentido. Ao que consta dos autos, o contrato juntado pelo causídico foi firmado com o SINDIRETA (ID 125475994) e não com a parte exequente, não podendo aquela avença vincular o filiado que, na fase executiva da sentença coletiva, deliberou constituir novo patrono (ID 124796315). Ademais, inaplicável aos autos a teoria dos poderes implícitos, sendo necessária autorização expressa dos substituídos para o destaque dos honorários contratuais [...] De outro lado, cumpre esclarecer que o indeferimento do pedido não fere os princípios da dignidade da pessoa humana, da dignidade dos valores sociais do trabalho, nem implica que os filiados estejam “pegando carona no trabalho alheio”, uma vez que os honorários advocatícios são devidos, somente não serão pagos de forma destacada. Portanto, considerando que o exequente agravado ingressou com cumprimento individual de sentença coletiva constituindo novos patronos, enquanto que a sociedade de advogados agravante, ora terceiro interessado, pleiteia o destaque de honorários no percentual de 20% em contrato firmado com o SINDIRETA, inexistem elementos que apontem qualquer incorreção na decisão recorrida” (ID. 39627642). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “A jurisprudência desta Corte Superior é firme na compreensão de que a legitimação extraordinária do sindicato alcança a fase de liquidação e execução, mas a retenção dos honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado diretamente entre o escritório de advocacia e o substituído, haja vista o contrato celebrado exclusivamente entre o sindicato e o advogado não vincular os filiados, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.058.062/RS, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), DJe de 29/9/2022). Quanto à alegada suspensão do feito em virtude da afetação do RESP 1.965.394/DF, do RESP 1.965.849/DF e do RESP 1.979.911/DF ao rito dos recursos repetitivos, ressalto não haver similitude fática entre os casos. Igual sorte colhe o apelo extremo no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 8°, incisos I e III, da CF, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “o recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1391168 AgR, relator Ministro Luiz Fux, DJe de 13/9/2022). No mesmo sentido, o RE 1.406.266 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe de 1o/3/2023. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o inconformismo não mereceria subir, pois o acórdão recorrido foi decidido em consonância com a jurisprudência do STF. Confira-se: “Acerca do tema, o STJ possui entendimento de que ‘o contrato celebrado exclusivamente entre o sindicato e o advogado não vincula os filiados, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado e, ainda, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados’” (ARE 1444005, Min. ROSA WEBER, DJe 3/7/2023). Portanto, a pretensão recursal não merece prosperar, tendo em vista que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte (Pet 9182 AgR, Relator DIAS TOFFOLI, DJe 7/12/2020). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016